Tribunal: TJES
Processo: 5000453-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000453-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: B. G. Z. C.
AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL PROJETAR LTDA - EPP
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5000453-76.2021.8.08.0000

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE: BENJAMIN GIRALDELI ZITENFELD CARDIA

ADVOGADO : DIEGO DEMUNER MIELKE E OUTROS

RECORRIDO : CENTRO EDUCACIONAL PROJETAR

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O
: 0009125-05.2020.8.08.0030

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENJAMIN GIRALDELI ZITENFELD CARDIA, por inconformado com a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada perante o Juízo
a quo
.

Alegou, em síntese, que: (i) nasceu em 27.07.2017, contando, atualmente, com 03 (três) anos e 06 (seis) meses de idade; (ii) é aluno da instituição de ensino Recorrida, desde o início de 2020; (iii) tem ótimo desempenho e domínio das competências educacionais direcionadas aos alunos de até 03 (três) anos, evidenciando tratar-se de uma criança diferenciada, que se destaca entre as demais da mesma idade; (iv) a genitora do Recorrente solicitou a realização da matrícula do mesmo para o primeiro ano da pré-escola, segunda etapa da educação infantil, destinada a crianças que completam 04 (quatro) anos de idade até 31 de março; (v) a matrícula foi recusada pela Recorrida, pois o Recorrente somente completará 04 (quatro) anos de idade em 27.07.2021, ou seja, após o marco estabelecido na Resolução n° 02/2018 do Conselho Nacional da Educação - 31 de março -; (vi)
“não obstante existir norma que trace esse marco temporal como definidor da etapa educacional na qual ingressará a criança, se primeira (creche) ou segunda etapa (pré-escola), o caso em tela desfruta de peculiaridades que possibilitam a flexibilização da norma, autorizando-se a matrícula do agravante para a pré-escola, havendo, inclusive, previsão legal nesse sentido”;
(vii) o período de matrícula ocorreu entre os dias 16.11.2020 e 23.12.2020; (viii) ao contrário do que concluiu sumariamente o magistrado de primeiro grau, está comprovado nos autos que o menor possui habilidades e desenvolvimento superior a uma criança de 03 (três) anos, sendo recomendado que a criança seja matriculada na turma de 04 (quatro) anos; (ix) a lesão grave e de difícil reparação decorre do fato de o período letivo de 2021 iniciar-se em 08.02.2021, e, caso o Recorrente seja matriculado ou inicie suas atividades na turma de (03) três anos, estará sujeito ao retrocesso, pois será submetido às competências e atividades que já domina, não havendo avanço em seu aprendizado, além de causar um desestímulo à criança; e (x) além disso, caso se aguarde o julgamento do mérito, o Recorrente iniciará o ano letivo na turma de 03 (três) anos e, posteriormente, com o provimento do recurso, será transferido para a turma de 04 (quatro) anos, o que lhe causará inegável dificuldade de adaptação.

O Recorrente requereu a concessão da tutela de urgência, para determinar ao Recorrido, Centro Educacional Projetar, que realize a matrícula do mesmo, no primeiro ano da pré-escola, turma de 04 anos, do ano letivo de 2021, afastando-se o corte etário constante na Resolução n. 02/2018, do Conselho Nacional da Educação, sob pena de multa em
quantum
a ser definido por este Desembargador. Ao final, pleiteou o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Na decisão interlocutória anteriormente prolatada, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Em sede de contrarrazões, a Recorrida afirmou que não se opõe à realização da matrícula do autor no primeiro ano da pré-escola, desde que constatado, nos autos da demanda originária, por prova pericial, que o Recorrente se enquadra
na hipótese
de excepcionalidade
indicada pelo STF, no julgamento da ADPF 292, bem como que a decisão não prejudicará o aluno, pugnando pela inadmissibilidade do recurso.

P
arecer Ministerial pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 31 de maio de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5000453-76.2021.8.08.0000

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE: BENJAMIN GIRALDELI ZITENFELD CARDIA

ADVOGADO : DIEGO DEMUNER MIELKE E OUTROS

RECORRIDO : CENTRO EDUCACIONAL PROJETAR

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O
: 0009125-05.2020.8.08.0030

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENJAMIN GIRALDELI ZITENFELD CARDIA, pretendendo a reforma da decisão agravada, para determinar ao Recorrido, Centro Educacional Projetar, que realize a matrícula do
Recorrente
, no primeiro ano da pré-escola, turma de 04 anos, do ano letivo de 2021, afastando-se o corte etário constante na Resolução n. 02/2018, do Conselho Nacional da Educação.

O
Recorrente alegou
, em síntese, que: (i) nasceu em 27.07.2017, contando, atualmente, com 03 (três) anos e 06 (seis) meses de idade; (ii) é aluno da instituição de ensino Recorrida, desde o início de 2020; (iii) tem ótimo desempenho e domínio das competências educacionais direcionadas aos alunos de até 03 (três) anos, evidenciando tratar-se de uma criança diferenciada, que se destaca entre as demais da mesma idade; (iv) solicitou a realização da matrícula para o primeiro ano da pré-escola, segunda etapa da educação infantil, destinada a crianças que completam 04 (quatro) anos de idade até 31 de março; (v) a matrícula foi recusada pela Recorrida, pois o Recorrente somente completará 04 (quatro) anos de idade em 27.07.2021, ou seja, após o marco estabelecido na Resolução n° 02/2018 do Conselho Nacional da Educação - 31 de março -; (vi)
“não obstante existir norma que trace esse marco temporal como definidor da etapa educacional na qual ingressará a criança, se primeira (creche) ou segunda etapa (pré-escola), o caso em tela desfruta de peculiaridades que possibilitam a flexibilização da norma, autorizando-se a matrícula do agravante para a pré-escola, havendo, inclusive, previsão legal nesse sentido”;
(vii) o período de matrícula ocorreu entre os dias 16.11.2020 e 23.12.2020; e (viii) ao contrário do que concluiu sumariamente o magistrado de primeiro grau, está comprovado nos autos que o menor possui habilidades e desenvolvimento superior a uma criança de 03 (três) anos, sendo recomendado que a criança seja matriculada na turma de 04 (quatro) anos.

Pois bem.

O Recorrente i
nstruiu o presente recurso com
Relatório Individual do mesmo, datado de 26.01.2021, assinado pela Diretora Pedagógica, pela Coordenadora Pedagógica e pela Professora/Pedagoga, todas funcionárias da escola Recorrida,
descrevendo
o Recorrente da seguinte forma:

“
RELATÓRIO INDIVIDUAL

ALUNO: BENJAMIN GIRALDELI ZITENFELD CARDIA

TURMA: 2 Anos

TURNO: Vespertino

ANO: 2020

O aluno Benjamin Giraldeli Zitenfeld Cardia cursou, no ano letivo de 2020, a turma de 2 anos da Educação lnfantil, no turno vespertino.

Abaixo, segue descrito, o desenvolvimento do aluno, conforme prevê a Base Nacional Curricular Comum para crianças de 0 a 3Anos.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: "O EU, O OUTRO E O NÓS''

Benjamin, no decorrer do ano letivo, demonstrou atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos, mostrou uma imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. Compartilhou os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos, comunicou-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender, mesmo sendo tímido, respeitou as regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras, sempre rindo demonstrando felicidade. Resolveu conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de um adulto.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: "CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS"

O aluno Benjamin, também se apropriou de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras, participando com entusiasmo de todas as propostas oferecidas. Deslocou seu corpo no espaço, orientando-se por noções como: em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. Explorou formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações. Aos poucos foi demonstrando progressiva independência no cuidado do seu corpo.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: "TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS"

Benjamin, cria sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, acompanhando 1timidamente os diversos ritmos de música. Participa das rodas de músicas, demonstrando prazer, repetindo de forma timida o que é proposto.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: "ESGUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO"

O aluno expressa o que quer com uma linguagem clara, porém, em um tom de voz muito baixo, sempre há a necessidade em pedir para Benjamin falar um pouco mais alto.

Conhece todos os colegas pelo nome e respeita a hora de falar nas rodas de conversa. Atende quando é chamado pelo nome.

Participa na realização de pequenas tarefas do cotidiano na sala como: Guardar sua mochila no lugar, ajudar a guardar os brinquedos, buscar o lanche na bolsa e guardar.

Demonstra interesse e atenção ao ouvir a leitura de historias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).

Ainda não formula e não responde perguntas sobre fatos da história narrada, pois, quando questionado na roda de conversa, suas respostas ainda não são coerentes com o contexto.

Quando questionado sobre a leitura da historia do dia, Benjamin, na maioria das vezes, fala a cor da página do livro, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. Manuseia diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: "ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇOES e TRANSFORMAÇÕES"

Explora e descreve, timidamente, semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho). Observa, relata incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). Compartilha, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.

Identifica relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). Classifica objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc').

Utiliza conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar), às vezes confunde ontem, hoje e amanhã.

Conta oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. Registra, com certa dificuldade, os números a quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.).Manipulou massinha de modelar com interesse e criatividade.

Participa da resolução de problemas cotidianos que envolviam quantidades, medidas, tempos, espaços. Nas atividades que envolviam numerais e quantidades, reconhece até o número 19 e conta até 50, ele ainda está construindo os conceitos de número e quantidade, com a utilização de materiais concretos como: tampinhas, palitos, contagem da quantidade de alunos, estudo do calendário etc...

Consta, ainda, dos autos,
R
elatório
I
ndividual datado de 28.12.2020 e assinado pela Diretora Pedagógica, pela Coordenadora Pedagógica e pela Professora/Pedagoga da escola Recorrida, nos seguintes termos:

“
RELATÓRIO INDIVIDUAL

ALUNO: BENJAMIN GIRALDELI ZITENFELD CARDIA

TURMA: 2 Anos

TURNO: Vespertino

ANO: 2020

O aluno Benjamin Giraldeli Zitenfeld Cardia está matriculado na turma de 2 Anos, no ano letivo de 2020.

Conforme relatório emitido em 07/12/2020 que constam as habilidades e competências do aluno na turma de 2 anos, neste ano., observou-se que Benjamin está em desenvolvimento dentro do processo pedagógico, apresentando boa performance nas atividades que são propostas. Sabedores que o aluno Benjamin apresenta grande aptidão para desenvolver os estímulos que serão proporcionados e que a família é aberta às orientações e grande parceira da escola nesse processo, entendemos que devemos apoiar a família na decisão de avançar o aluno Benjamin para a turma de quatro anos da Educação lnfantil, no ano letivo de 2021.”

Entretanto, nas contrarrazões, o Recorrido
afirmou que não se opõe à realização da matrícula do autor no primeiro ano da pré-escola, desde que constatado, nos autos da demanda originária, por prova pericial, que o Recorrente se enquadra
na hipótese
de excepcionalidade
indicada pelo STF, no julgamento da ADPF 292, bem como que a decisão não prejudicará o aluno.

N
o julgamento da ADPF 292, o Supremo Tribunal Federal deixou assente que
“a
s Resoluções CNE/CEB nº 1/2010 e 6/2010, ao estabelecerem um critério único e objetivo para o ingresso às séries iniciais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da criança que tenha, respectivamente, quatro e seis anos de idade, completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, não violam os princípios da isonomia, da proporcionalidade e do acesso à educação.
”

[...]
“o
acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, pode justificar o afastamento da regra em casos bastante excepcionais, a critério exclusivo da equipe pedagógica diretamente responsável pelo aluno, o que se mostra consentâneo com a “valorização dos profissionais da educação escolar” (art. 208, V, da CRFB e art. 206, V, da CRFB) e o apreço à pluralidade de níveis cognitivo-comportamentais em sala de aula.
”
(ADPF 292, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 24-07-2020 PUBLIC 27-07-2020)

O

corte etário fixado em Resolução do Conselho Nacional de Educação também já foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na ocasião, registrou-se que
“
o critério cronológico adotado pelas autoridades educacionais federais não se revela aleatório, tendo sido precedido de diversas

audiências públicas nacionais para definição do corte etário.”

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se
no sentido de não caber ao Poder Judiciário “
substituir-se
às autoridades públicas de educação para fixar ou suprimir requisitos para o ingresso de crianças”
na educação infantil e no ensino fundamental,
“quando os atos normativos de regência não revelem traços de ilegalidade, abusividade ou ilegitimidade.”

Nesse sentido: REsp 1681375/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017; e RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.755 – CE, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, 01/03/2016.

Assim,
não merece reforma a decisão agravada.

Em face do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INGRESSO NA EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA RECUSA
DA. CRITÉRIO ETÁRIO. MARCO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 02/2018 DO CNE. AFASTAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
N
o julgamento da ADPF 292, o Supremo Tribunal Federal
firmou o entendimento de
que
“a
s Resoluções CNE/CEB nº 1/2010 e 6/2010, ao estabelecerem um critério único e objetivo para o ingresso às séries iniciais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da criança que tenha, respectivamente, quatro e seis anos de idade, completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, não violam os princípios da isonomia, da proporcionalidade e do acesso à educação.
”

[...]
“o
acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, pode justificar o afastamento da regra em casos bastante excepcionais, a critério exclusivo da equipe pedagógica diretamente responsável pelo aluno, o que se mostra consentâneo com a “valorização dos profissionais da educação escolar” (art. 208, V, da CRFB e art. 206, V, da CRFB) e o apreço à pluralidade de níveis cognitivo-comportamentais em sala de aula.
”
(ADPF 292, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 24-07-2020 PUBLIC 27-07-2020)

2.
O
Superior Tribunal de Justiça manifestou-se
no sentido de não caber ao Poder Judiciário “
substituir-se
às autoridades públicas de educação para fixar ou suprimir requisitos para o ingresso de crianças”
na educação infantil e no ensino fundamental,
“quando os atos normativos de regência não revelem traços de ilegalidade, abusividade ou ilegitimidade.”
N
esse sentido:
REsp 1681375/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017; e RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.755 – CE, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, 01/03/2016.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.